Tribunal: STF
Processo: Rcl 69488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO PELO STF NAS ADIS Nº 4.616/DF, Nº 4.233/BA E Nº 4.303/RN. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0733487-45.2023.8.07.0000, por meio da qual alega violação ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADIs nº 4.616/DF, nº 4.233/BA e nº 4.303/RN.  



    2. O reclamante entende que o acórdão do TJDFT afronta os paradigmas desta Suprema Corte, posto que “entendeu que os incisos I e II do parágrafo único do artigo 2º da Lei Distrital nº 6.903/2021, por meio de transposição de cargos, promoveram o enquadramento de servidores ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde da carreira Assistência Pública à Saúde – dos quais se exigiam a conclusão de curso de nível médio e fundamental respectivamente – em cargos de analista, assistente e técnico em gestão e assistência pública à saúde da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde, recém-criada, cujos requisitos são cursos de nível superior e médio”. 



    3. Aduz que, conforme a Corte distrital, o dispositivo questionado na ADI constituiria modo de provimento derivado vertical, vedado pelos art. 37, inc. II, da CRFB e art. 19, inc. II, da LODF.  



    4. Assevera que a interpretação conferida pelo Órgão reclamado para declarar os dispositivos inconstitucionais apegou-se essencialmente ao requisito da escolaridade exigida para os cargos, não obstante a absoluta identidade de atribuições e padrão remuneratório.  



    5. Defende que a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona ao reconhecer que, sendo as mesmas atribuições, o simples fato de o cargo vir a ser ocupado por pessoas detentoras de nível superior de escolaridade não traduziria provimento derivado. Nesse contexto, acastela que o ato objurgado violaria o que decidido pelo STF nas ADIs nº 4.616/DF, nº 4.233/BA e nº 4.303/RN.  



    6. Assenta, ainda, ser parte legítima para propor a presente medida, uma vez que, na condição de sindicato, “tem a prerrogativa e o dever de representar e defender perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais e individuais da categoria e de seus sindicalizados (artigo 4º, I) e instaurar e acompanhar ações que busquem assegurar os direitos da categoria perante o Judiciário (artigo 4º, XV)”, o que também ficou consolidado no Tema RG nº 823. Assevera que a legitimidade decorre, ainda, da sua atuação como amicus curiae na ADI em que proferida a decisão impugnada.     



    7. Requer a concessão de liminar com base nos argumentos jurídicos expostos e, quanto ao risco de resultado útil do processo, alega que “a ADI nº 0733487-45.2023.8.07.0000 transitará em julgado no próximo dia 29 de junho de 2024, o que culminará na retirada, definitiva, do artigo 2º, parágrafo único, I e II, da Lei Distrital nº 6.903/2021 do mundo jurídico”, de modo que “os servidores substituídos pelo RECLAMANTE retornarão aos seus cargos anteriores, em prejuízo da atividade funcional e da própria liberdade profissional”.  



    8. Ao final, requer “a confirmação da liminar, para cassar as decisões reclamadas, de modo que seja proferida nova decisão na ADI nº 0733487-45.2023.8.07.0000, com observância do entendimento adotado nas ADIs nº 4.616, 4.233 e 4.303”.  



    É o relatório.  



    Decido.   



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. O reclamante aponta contrariedade ao que decidido pelo STF nas ADIs nº 4.616/DF, nº 4.233/BA e nº 4.303/RN. Transcrevo, por oportuno, as seguintes ementas: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. REFORMULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL PARA O CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.915/1999 E LEI FEDERAL 10.593/2002. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL EM CARGO DE ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REDISTRISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LEI FEDERAL 11.457/2007. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TRANSFORMAÇÃO A OUTROS CARGOS INICIALMENTE NÃO CONTEMPLADOS. EMENDA PARLAMENTAR. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO. VETO. SUPERAÇÃO DO VETO. LEI FEDERAL 11.907/2009. 1. A reestruturação de cargos públicos pressupõe a similitude entre as atribuições, a equivalência salarial e a identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos envolvidos. A transposição do cargo de Técnico do Tesouro Nacional para o cargo de Técnico da Receita Federal (Art. 9º da MP 1.915/1999 e Art. 17 da Lei 10.593/2002) não implicou em alteração substancial das atribuições dos cargos em questões. Constatada a absoluta identidade de atribuições e padrão remuneratório, a alteração tão somente do nível de escolaridade exigido para ingresso na carreira não implica, consideradas as particularidades do caso concreto, em provimento derivado de cargo público. 2. A transformação do cargo de Técnico da Receita Federal em cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil se mostra compatível com a Constituição Federal ante a similitude entre as atribuições e a identidade dos requisitos de escolaridade. Equivalência salarial. Comparação inaplicável. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Mostra-se ofensivo à isonomia e à eficiência administrativa a não inclusão do cargo de Analista Previdenciário dentre os cargos transformados em Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. Distinções e particularidades quanto ao requisito da equivalência salarial. Interpretação conforme sem redução de texto. 4. É inconstitucional, porque ofensiva à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a ampliação, via emenda parlamentar, dos cargos inicialmente previstos na estreita transformação de cargos enunciada na redação original do Art. 10, II da Lei 11.457/2007. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.616 julgada improcedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.151 julgada parcialmente procedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.966 julgada procedente, referendando-se a medida cautelar anteriormente deferida”.



    (ADI 4151, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27-11-2023, p. 31-01-2024)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 2º, I E II, DA LEI 11.470/2009, E ART. 24 E ANEXO V DA LEI 8.210/2002, AMBAS DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE NOVOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ALTERAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GRUPO OPERACIONAL FISCO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. EXCLUSÃO DOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS QUE INGRESSARAM ANTES DA LEI 8.210/2002 DO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DA LEI 11.470/2009. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A legislação que promove o enquadramento de ocupantes de cargos diversos em carreira estranha à de origem configura ofensa à regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. Inteligência da Súmula Vinculante 43 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A exigência de curso superior para os novos candidatos ao cargo de Agente de Tributos Estaduais configura simples reestruturação da administração tributária estadual, fundada na competência do Estado para organizar seus órgãos e estabelecer o regime aplicável ao seus servidores, da qual não decorre, em linha de princípio, qualquer inconstitucionalidade. Precedentes. 3. O art. 2º, incisos I e II, da Lei 11.470/2009 do Estado da Bahia acrescentou novas atribuições aos titulares dos cargos de Agentes de Tributos Estaduais, todas pertinentes com a exigência de formação em curso superior, já que relacionadas ao exercício de atividades de planejamento, coordenação e constituição de créditos tributários. 4. No presente caso, as questões atinentes às atividades desenvolvidas pelos antigos Agentes de Tributos Estaduais, que concluíram somente o segundo grau, e àquelas desenvolvidas pelos novos titulares, com curso superior, guardam estrita conexão com regra constitucional do concurso público, de modo que os antigos servidores passariam a exercer, com a superveniência da Lei 11.470/09, atividades exclusivas de cargo de nível superior, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. 5. Necessária interpretação conforme à Constituição para excluir do âmbito de incidência dos incisos I e II do art. 2º da Lei 11.470/2009 do Estado da Bahia, os Agentes de Tributos Estaduais cuja investidura se deu em data anterior à Lei 8.210/2002. 6. Ação julgada parcialmente procedente”.



    (ADI 4233/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01-03-2021, p. 29-04-2021)  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. 1. A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.



    (ADI 4303, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 05-02-2014, p. 28-08-2014)  



    12. Conforme enfatiza a inicial, os paradigmas de controle autorizam a exigência de requisitos de escolaridade diversos para os novos candidatos aos cargos restruturados. Logo, a simples reestruturação da Administração Pública não implicaria qualquer inconstitucionalidade.   



    13. Em que pesem os argumentos da reclamante e a urgência referida na exordial, reputo ausentes, ao menos neste exame preambular, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Muito embora o acórdão impugnado tenha dado ênfase aos requisitos de escolaridade, há expressa menção a diferenças nos feixes de atribuições dos cargos. No ensejo, confira-se o seguinte excerto do voto do desembargador relator (e-doc. 11, p. 7-10):  



    “Antes do advento da lei, a carreira de Assistência Pública à Saúde, reestruturada pela L. Distrital n. 3.320/2004, era composta pelos cargos de especialista em saúde, técnico em saúde e auxiliar de saúde (art. 2º). 



    Estipulava a lei, no art. 4º, II e III, os seguintes requisitos para os cargos de técnico em saúde e auxiliar em saúde:



    ‘(...) II – para o cargo de técnico em saúde: certificado de conclusão de Ensino Médio ou habilitação legal equivalente, com formação específica na área em que ocorrer o ingresso; 



    III – para o cargo de auxiliar de saúde: comprovante de escolaridade até a 8ª série do Ensino Fundamental, observada a especialidade em que ocorrer o ingresso e o constante do anexo VI.’  



    Com a reorganização feita pela L. Distrital 6.903/21, o art. 5º trouxe os seguintes requisitos para investidura na nova carreira:  



    ’Art. 5º O ingresso nos cargos da carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal dá-se no Padrão I da classe inicial do cargo, mediante concurso público de provas ou provas e títulos, obedecendo, a partir da vigência desta Lei, aos seguintes requisitos de investidura: 



    I – para o cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde: diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente, fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação; 



    II – para o cargo de Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde: certificado de conclusão de curso de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou curso de formação profissional na área e, nos casos especificados no edital normativo do concurso, registro no conselho de classe; 



    III – para o cargo de Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde: certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou equivalente.’  



    Observa-se dos incisos I e II do parágrafo único do art. 2º da L. Distrital 6.903/21 que os servidores que antes ocupavam os cargos técnico em saúde e auxiliar de saúde, da carreira Assistência Pública à Saúde, passaram a integrar a carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde nos cargos de analista e assistente – os primeiros - e técnico.  



    Confira-se: 



    ‘I - Os integrantes do cargo Técnico em Saúde das especialidades dispostas a seguir ficam enquadrados no cargo Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde: Técnico de Laboratório – Anatomia Patológica; Técnico de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia; Técnico de Laboratório – Histocompatibilidade; 



    Técnico de Laboratório – Patologia Clínica; Técnico de Nutrição; Técnico em Higiene Dental; Técnico em Radiologia. II - Os demais, enquadrados no cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde. III - Os integrantes do cargo de Auxiliar de Saúde ficam enquadrados no cargo de Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde.’  



    Para os servidores que antes ocupavam os cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde, exigia-se a conclusão de curso de nível médio e fundamental, respectivamente. E os cargos de analista, assistente e técnico em gestão e assistência pública à saúde têm como requisito a conclusão de ensino superior e médio.  



    A título exemplificativo, o cargo de auxiliar de saúde, especialidade serviços gerais, para o qual se exigia nível fundamental, tem como atribuições: ‘realizar trabalhos de limpeza e conservação em geral; executar tarefas relacionadas com o serviço; transportar material de expediente e documentos oficiais; realizar serviços de carregamento, descarregamento e armazenamento de material; transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais; auxiliar no recebimento e na distribuição de expedientes e correspondências; coletar, selecionar, classificar, dobrar, armazenar, lavar, passar e entregar roupas quando necessário; auxiliar nos trabalhos relacionados com a manutenção e reparos de material e obras; receber material para análises clínicas; efetuar limpeza de instrumental de laboratório e da sala de necropsia; identificar, reparar e revelar filmes radiográficos nas câmaras escura e clara; limpar e conservar máquinas processadoras; preparar revelador e fixador para revelação de filmes radiográficos; zelar pela guarda e conservação de materiais; observar medidas de segurança contra acidentes do trabalho; executar outras atividades de natureza braçal; executar atividades auxiliares, sob supervisão e orientação; executar outras atividades de mesma natureza e nível de complexidade e responsabilidade. COMPETÊNCIAS PESSOAIS: demonstrar responsabilidade; demonstrar capacidade de organização; demonstrar boa vontade e iniciativa; trabalhar em equipe; FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público. REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio dos sistemas de ensino’ (Portaria Conjunta SGA/SES n. 8/2006). 



    Já o cargo de técnico em gestão e assistência pública à saúde, para o qual o respectivo auxiliar em Saúde migrou, tem como atribuições executar atividades de natureza operacional e outras assemelhadas em nível de complexidade determinadas em legislação específica, sob orientação e supervisão, para as quais exige-se conclusão do ensino médio (arts. 5º, III c/c 13 da L. 6.903/21).  



    Em outra situação, o cargo de técnico em saúde, especialidade alfaiataria e costuraria (não disposta no anexo único da nova lei), do qual se exige nível médio, tem como atribuições: ‘efetuar serviços de corte e costura, fazer pacotes de peças cortadas especificando o tipo e quantidade para confecção. Controlar a produção de roupas confeccionadas e outros serviços na área de alfaiataria e costuraria; ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA TODAS AS ÁREAS: zelar pela guarda, conservação e manutenção de materiais e equipamentos; zelar pelos bens patrimoniais da Instituição; observar medidas de segurança contra acidente de trabalho; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse da área. COMPETÊNCIAS PESSOAIS demonstrar capacidade de organização; demonstrar habilidade manual; demonstrar criatividade e iniciativa; demonstrar objetividade e flexibilidade; agir com ética profissional; saber ouvir; trabalhar em equipe. FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público. REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino e curso de qualificação profissional na área de atuação’ (Portaria Conjunta SGA/SES n. 8/2006). 



    Ao passo que o cargo de analista em gestão e assistência pública à saúde, para o qual o respectivo técnico de saúde migrou, tem como atribuições executar atividades técnico-administrativas correlacionadas à especialidade do cargo, planejar e executar atividades específicas que demandem conhecimentos próprios do cargo/especialidade ou atividades da mesma natureza e nível de complexidade que envolvam conteúdos relativos ou de interesse da área de atuação, inerentes ao órgão, observadas as peculiaridades da especialidade do cargo, determinadas em legislação, para as quais exige-se conclusão de ensino superior (arts. 5º, I c/c 11 da L. 6.903/21). 



    A lei impugnada, a pretexto de reestruturar carreira já existente, promoveu verdadeira ascensão funcional de servidores sem concurso público, que passaram a ocupar cargos em carreira diversa, recém-criada, o que não se admite. 



    Alguns que ingressaram no serviço público para cargo de nível médio foram promovidos a cargo de nível superior na nova carreira, outros, que ocupavam cargos de nível fundamental, ascenderam e passaram a ocupar cargo de nível médio.



    A promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado vertical vedada pela CF/88 e pela LODF que estabelecem só ser possível assumir cargo público após aprovação em concurso público (art. 37, II da CF/OO e art. 19, II da LODF), salvo as hipóteses excepcionais previstas no texto constitucional. 



    A ascensão funcional – que, no caso, se fez por transposição de cargo - viola a regra do concurso público.”  



    14. Nesse contexto, nesta sede de análise preambular, verifica-se que o TJDFT se curvou à orientação do Supremo Tribunal Federal, anulando os atos centrados em disposições tidas por inconstitucionais, que estabeleciam a transposição, transformação ou ascensão funcional de uma categoria a outra, sem prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, consoante exige o art. 37, inc. II, da Constituição da República. 



    15. Assento que as referências às complexidades das novas atribuições, determinadas em legislação específica, para as quais se exige determinado nível de escolaridade, de cargos previstos na Lei Distrital n.º 6.903, de 2021, foi destacada na fundamentação da decisão reclamada. 



    16. Com efeito, friso que apontamento similar constou da ADI n.º 4233/BA, na qual esta Suprema Corte deliberou que “as questões atinentes às atividades desenvolvidas pelos antigos Agentes de Tributos Estaduais, que concluíram somente o segundo grau, e àquelas desenvolvidas pelos novos titulares, com curso superior, guardam estrita conexão com regra constitucional do concurso público, de modo que os antigos servidores passariam a exercer, com a superveniência da Lei 11.470/09, atividades exclusivas de cargo de nível superior, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal”. 



    17. Por conseguinte, sem prejuízo de reexame em momento ulterior, por ora, entendo que o ato reclamado não se distanciou dos balizamentos fixados por esta Suprema Corte, quando do julgamento das ADIs nº 4.616/DF, nº 4.233/BA e nº 4.303/RN.  



    18. Sem embargo do acima exposto, acrescento que a reclamação está ancorada na alegação de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais essencialmente em função dos requisitos de escolaridade exigidos para os cargos, a despeito de estarem mantidas as atribuições originais. Entretanto, o fundamento concernente ao confronto dos feixes de atribuições dos cargos exige análise dos correlatos atos normativos, conduzindo a discussão — referente à validade da lei estadual diante da Constituição da República e da Lei Orgânica do Distrito Federal — a uma seara inviável em sede de reclamação.  



    19. A propósito, a deficiência na instrução do expediente não permite verificar as atribuições dos cargos, o que reforça a ausência de elementos acerca da probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Logo, ainda que teoricamente presente o periculum in mora, a eventual concessão de liminar baseada em mera afirmação da parte reclamante, destituída da correlata prova documental, ensejaria risco inverso, prorrogando um estado de aparente inconstitucionalidade de lei declarado pelo TJDFT, em sede de julgamento de mérito de ação direta de inconstitucionalidade.   



    20. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.  



    21. Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).



    22. Cite-se a parte beneficiária, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 989, inc. III, c/c art. 180 do CPC. 



    23. Requisitem-se as informações de praxe ao Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC (art. 988, inc. I, do CPC). 



    24. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil).



    25. Após, retornem imediatamente os autos à conclusão.



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator